Tribunal: TJBA
Processo: 0001571-64.2004.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001571-64.2004.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ELOI DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DEVER DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AOS DEMAIS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANTONIO ELOI DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo de inventário dos bens deixados por MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da inércia do inventariante. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em defesa do Apelante, sustentou que sua inércia decorreu de grave enfermidade (AVC), devidamente comprovada nos autos, e que, diante da natureza pública do inventário, o Juízo deveria ter adotado medidas alternativas, como a substituição do inventariante. Requereu, ao final, a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do inventariante justifica a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se houve error in procedendo pela não adoção das providências legais de substituição do inventariante antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O inventário judicial possui natureza de jurisdição contenciosa especial, com finalidade pública relevante, especialmente quanto à apuração do acervo hereditário, recolhimento de tributos e regularização jurídica de bens, o que impede sua extinção por mera inércia do inventariante. O inventariante exerce função fiduciária, sendo responsável por diligenciar o bom andamento do processo. No entanto, caso reste omisso ou desidioso, deve ser removido de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 622, II, do CPC/2015, não sendo admissível a extinção do processo como penalidade. Foi certificado nos autos que o inventariante sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que comprometeu sua capacidade de comunicação e mobilidade, justificando sua conduta e impondo ao magistrado a adoção de providências substitutivas, como a nomeação de novo inventariante ou administrador provisório, nos termos do art. 617, parágrafo único, do CPC/2015. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reforça que a inércia do inventariante enseja sua remoção, mas não autoriza a extinção do processo de inventário, dada sua natureza de interesse público e a necessidade de proteção aos direitos do espólio e dos demais herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inércia do inventariante, ainda que comprovada, não autoriza a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito. O Juízo deve, antes de extinguir o feito, adotar providências legais de substituição do inventariante, assegurando a continuidade do processo. O inventário possui natureza de interesse público e não pode ser encerrado com base apenas na omissão de um dos herdeiros, sem prévia oitiva dos demais interessados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 617, parágrafo único; 618; 622, II; 623. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0502018-69.2014.8.05.0150, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 03.11.2020. TJ-RJ, Apelação nº 0035482-13.2019.8.19.0204, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell'Orto, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2021. TJ-GO, Apelação Cível nº 0451106-88.2011.8.09.0206, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível. TJ-SP, Apelação Cível nº 1029587-58.2021.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001571-64.2004.8.05.0191, em que figuram como apelante ANTONIO ELOI DE SOUZA e como apelada MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.